Tribunal: TJPA
Processo: 0805156-74.2025.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805156-74.2025.8.14.0201

APELANTE: ROQUE CRUZ NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0805156-74.2025.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ICOARACI/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL)

APELANTE: ROQUE CRUZ NASCIMENTO

ADVOGADO:

MICHELA ROQUE SILVA NASCIMENTO DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação ordinária de cobrança de saldo do pasep. Pretensão de ressarcimento por supostos desfalques e ausência de rendimentos. Prazo prescricional decenal. Termo inicial. Saque integral do principal. Temas 1.150 e 1.387 do stj. Prescrição configurada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança de saldo do PASEP ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O autor sustenta que a ciência inequívoca dos alegados desfalques ocorreu apenas em 05/11/2024, após acesso a extratos analíticos e microfilmagens da conta, requerendo o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para instrução processual.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por alegadas irregularidades em conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer o termo inicial da contagem do prazo prescricional, notadamente se corresponde à data do saque integral do principal ou ao momento de obtenção de extratos analíticos.

III.
Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, fixa que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4.

O referido precedente estabelece que o termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.

5.

No Tema 1.387, o STJ define que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, inclusive por desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos.

6.

No caso concreto, o saque integral ocorreu em 22/05/2003, data que configura a ciência apta a deflagrar o prazo prescricional decenal.

7.

A ação foi ajuizada em 12/08/2025, após o transcurso de mais de dez anos da data do saque, evidenciando a consumação da prescrição.

8.

A sentença que reconhece a prescrição encontra-se em consonância com os precedentes vinculantes do STJ, sendo desnecessária dilação probatória quando a controvérsia é exclusivamente de direito e está pacificada em julgamento repetitivo.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de ressarcimento por desfalques ou ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2. O saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação relativa à conta individual do PASEP, independentemente de posterior acesso a extratos analíticos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF, REsp 2.214.879/PE e REsp 2.214.864/PE); STJ, Tema 1.387.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ROQUE CRUZ NASCIMENTO
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial do Distrito de Icoaraci/PA, que – nos autos da
ação ordinária de cobrança de saldo do PASEP
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
– acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 35860983), sustenta o apelante, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a prescrição decenal tomando como marco inicial a data do saque realizado em 22/05/2003, por ocasião do ingresso do titular na reserva remunerada da Marinha. Alega que a ciência inequívoca dos alegados desfalques somente ocorreu em 05/11/2024, quando obteve acesso ao extrato analítico e às microfilmagens da conta vinculada ao PASEP, oportunidade em que teria sido possível constatar as supostas irregularidades mediante parecer técnico contábil. Defende a aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, invocando o Tema 1.150/STJ e precedentes jurisprudenciais que reconhecem a disponibilização dos extratos completos como marco inicial da prescrição. Requer, ao final, o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Em contrarrazões (ID 35860987), sustenta o Banco do Brasil a manutenção integral da sentença recorrida, defendendo a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.387/STJ, segundo o qual o saque integral do principal constitui marco inicial do prazo prescricional decenal. Aduz que o saque realizado em 22/05/2003 evidencia a ciência inequívoca do saldo existente na conta vinculada, encontrando-se a pretensão autoral integralmente fulminada pela prescrição. Requer, ainda, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e suscita preliminar de ilegitimidade passiva.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Dispensado o preparo diante da concessão da gratuidade em primeiro grau.

Assento, de plano, não assistir razão à recorrente, como passo a expor.

Questão delimitada, há de se compreender que sobreveio Tema 1150/STJ e 1387/STJ, advindo do julgamento dos Recursos representativos da controvérsia: REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF, REsp 2214879/PE e REsp 2214864/PE em que se dispôs pela seguinte tese em transcrição:

Tema 1150/STJ

“(...) i) o Banco do Brasil possui
legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute
eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos
estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (...).

Tema 1387/STJ

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”.

Do predicado advindo dos precedentes vinculantes, a prescrição para revolvimento judicial sobre eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, a exemplo de saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos é decenal, cujo termo inicial deflagra-se com a ciência dos desfalques realizados na conta individual.

Essa ciência, foi compreendida, também via precedente formalmente vinculante, como sendo a data do saque integral do principal.

Na hipótese em comento, no dia 22/05/2003 houve, segundo o apelante, ocorreu o saque integral dos valores constantes na sua conta do
pasep
, dando início, naquele dia, a contagem do prazo prescricional decenal - Tema 1387/STJ -.

O manejo da ação em 12 de agosto de 2025 deu-se após o lapso de 10 (dez) anos contatos da data do saque, o que, em tese, permite compreender a ocorrência de prescrição e, portanto, atraindo o acerto da sentença recorrida.

Portanto, inexistem motivos para alterar o
decisum
de piso, tendo em vista que se encontra de acordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação,
mantida a sentença de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema Pje.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/06/2026